Tribunal: TJES
Processo: 0012223-46.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012223-46.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO PINTO SCAPIN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012223-46.2021.8.08.0035

APELANTE: FABIO PINTO SCAPIN

Advogado do(a) APELANTE: DENISE GONÇALVES ROSA - ES19716-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
(ART. 180,
§ 1º
, DO CÓDIGO PENAL)
.
PRELIMINAR
: AUSÊNCIA DE INTERESSE PARCIAL. ACOLHIDA.
MÉRITO
:

ABSOLVIÇÃO
.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. OCORRÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. Preliminar
: ausência de interesse.
O recurso defensivo carece de interesse quanto aos pedidos de fixação de regime inicial menos gravoso, de substituição por restritiva de direitos e de concessão do direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que já foram alcançados na r. Sentença, inexistindo sucumbência, neste ponto. Preliminar acolhida.
Recurso parcialmente conhecido.

2. Mérito.
Por mais que se adote, como regra de julgamento, a postura de conferir credibilidade à palavra da vítima, o fato é que, no caso, não há prova de que a bicicleta oferecida realmente continha partes da bicicleta subtraída da vítima, e, aliás, sequer há prova material da própria negociação supostamente travada entre o réu e a vítima, o que seria facilmente produzido pela acusação, bastando que apresentasse as cópias das conversas travadas.

3
.
Recurso
parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012223-46.2021.8.08.0035

APELANTE: FABIO PINTO SCAPIN

Advogado do(a) APELANTE: DENISE GONÇALVES ROSA - ES19716-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE INTERESSE

O recurso defensivo carece de interesse quanto aos pedidos de fixação de regime inicial menos gravoso, de substituição por restritiva de direitos e de concessão do direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que já foram alcançados na r. Sentença, inexistindo sucumbência, neste ponto.

Portanto, suscito de ofício a preliminar, para, acolhendo-a,
NÃO CONHECER PARCIALMENTE
do recurso.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FÁBIO PINTO SCAPIN

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (
link
no Id. 4574309, pp. 337-340), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, à pena de
03
(
três
) anos
e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
,
em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito.

Emerge da Denúncia que, no dia 27 de julho de 2021, por volta das 15 horas, na Rua Maria Amália, nº 742, Bairro Jaburuna, em Vila Velha, o denunciado expôs à venda, no exercício de atividade comercial, uma bicicleta contendo peças de uma segunda bicicleta, pertencente a Fabiani de Lima, que fora furtada no dia 23 de julho de 2021.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, entendo que, de fato,
não há provas suficientes da materialidade dos fatos
, o que invoca a necessidade de provimento do recurso defensivo.

Com efeito, imputa-se ao réu a conduta de ter negociado a venda de uma bicicleta furtada alguns dias antes, através de um
marketplace
, porém, em seguida, o acusado afirmou que o bem já havia sido vendido, passando a oferecer uma outra bicicleta, ocasião em que a vítima identificou que as rodas, o para-lamas, o guidão e a cestinha da bicicleta eram partes do bem originário, tendo havido a troca do quadro, ou seja, houve um desmanche e uma remontagem da bicicleta, utilizando-se partes da bicicleta subtraída da vítima.

Ocorre que
não
há
prova alguma dessa negociação,
tampouco há fotografias comparativas da mencionada bicicleta subtraída e daquela supostamente oferecida (modificada, após desmanche).

Nesse sentido,
a vítima foi instada pelo Juiz a apresentar as imagens da bicicleta
, porém
não o fez e a acusação também não diligenciou nesse sentido.

Além disso, a referida bicicleta foi apreendida (p. 25), porém não foi realizado nenhum laudo, nenhuma descrição, sequer constando sua fotografia a fim de permitir a identificação como a coisa subtraída da vítima.

A propósito, destaco as declarações dos policiais no sentido de que o número de série ostentado no quadro da bicicleta apreendida não corresponde àquele indicado na nota fiscal da vítima, bem como que o acusado apresentou as devidas notas fiscais das demais bicicletas oferecidas em seu estabelecimento.

Dessa forma, por mais que se adote, como regra de julgamento, a postura de conferir credibilidade à palavra da vítima, o fato é que, no caso,
não há prova de que a bicicleta oferecida realmente continha partes da bicicleta subtraída da vítima
, e, aliás, sequer há prova material da própria negociação supostamente travada entre o réu e a vítima, o que seria facilmente produzido pela acusação, bastando que apresentasse as cópias das conversas travadas.

Em suma, por mais que seja possível a ocorrência dos fatos conforme descritos na Denúncia,
a acusação não conseguiu demonstrar
que o apelante expôs à venda uma
bicicleta
que devia saber ser originada de furto
, ônus que lhe incumbia, de modo que a absolvição por insuficiência de provas da materialidade é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, e nessa parte,
DOU-LHE
PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. Sentença e ABSOLVER o réu, com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)